Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700971-20.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA FARIAS COSTA GOMES DE BARROS APELADO: TRK ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, ICATU CAPITALIZACAO S/A D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante de pagamento (ID 21542431) desacompanhado da respectiva guia de custas, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento das despesas processuais concernentes ao presente recurso. Ante o exposto, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para coligir ao feito a guia de custas relacionada ao comprovante bancário em evidência, sob pena da necessidade de recolhimento em dobro para conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator